Tribunal: TJES
Processo: 0012421-44.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012421-44.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON SOUZA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WEVERTON SOUZA LIMA
em face da Sentença de fls. 16/17, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito na modalidade de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas às fls. 21/23-verso, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões às fls. 25/31.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 3966918).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WEVERTON SOUZA LIMA
em face da Sentença de fls. 16/17, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito na modalidade de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas às fls. 21/23-verso, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

O apelante pretende sua absolvição do crime de receptação, sob alegação da ausência probatória de que teria conhecimento da ilicitude do bem.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em questão.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 07 de agosto de 2021, por volta das 14 horas e 37 minutos, na Rua Agrovila Ribeiro, Jardim Bela Vista, Serra/ES (próximo a Empresa Viação Serrana), o denunciado possuía uma motocicleta Honda CG 125 TITAN, de cor vermelha e placas GSR-5809, que sabia ser produto de crime.

Consta os autos que no dia e local do fato, durante patrulhamento, os Policiais Militares avistaram um lote aberto com várias motos estacionadas e, diante de fundada suspeita, procederam verificação.

Consta que durante o procedimento foi constatado que uma motocicleta Honda CG 125 Titan, de cor vermelha e placas GSR-5809, apresentava restrição de furto/roubo, sendo que WEVERTON SOUZA LIMA, ora denunciado, compareceu ao local informando ser o proprietário do veículo.

Aflora do caderno investigativo que, ainda no local, o denunciado alegou que teria adquirido a motocicleta há cerca de dois meses pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e que havia realizado todas as consultas necessárias.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo APFD, pelo Boletim Unificado de fls. 10/12 e Auto de Apreensão de fls. 20, todos do Inquérito Policial em apenso, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e ratificados em juízo pelas testemunhas, além da confissão parcial do acusado.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada caso infirmada pela defesa, hipótese que não se verifica neste caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

Cumpre destacar o depoimento da testemunha PMES Diego Filipe da Silva Bernardi, colhido sob o crivo do contraditório, às fls. 18, a saber:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE lembra da moto com restrição de furto e roubo; que receberam uma informação do CIODES de que em determinado local, numa estrada de chão que teria uma moto vermelha com restrição de furto e roubo; que foram ao local e localizaram a motocicleta e o réu se apresentou como proprietário e disse que comprou para trabalhar; que o réu disse que fez consultas e não achou nada; que o réu disse que não sabia da restrição; que a quando a pessoa liga 190 e informa a placa e o CIODES manda fazer o atendimento e já lançam a restrição do veículo e fica por tres dias; que se quem foi roubado não comparece a delegacia, essa restrição sai; que não sabe se a restrição nesse caso ficou apenas tres dias; que não consegue ver se a restrição é do CIODES ou do DETRAN; Que quando consultou no dia tinha restrição e acionaram o guincho; que no dia o réu disse que comprou a moto para trabalhar para entregar lanche e já tinha duas semanas que tinha comprado a moto e estava trabalhando com a moto (...) que na data da ocorrência o réu mostrou umas conversas de watzapp com valores e negociação da compra da moto.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial (fls. 19), afirmou que adquiriu a motocicleta por um valor abaixo do preço de mercado em razão do comprador ter informado não possuir os documentos da moto, não obstante negar que conhecia a origem ilícita do veículo, a saber:

QUE CONFIRMA os fatos narrados na exordial; que comprou a moto sem documentação; que pagou R$ 2000,00 porque ela não tinha documento e se tivesse documento seria R$ 3.500,00 se ela fosse certa com documento; que sabia que ela não tinha documento, mas não sabia que não tinha restrição; que não conhece quem vendeu, pois viu a moto no site de vendas; (...) que comprou a moto sem documento pois seu filho ia nascer e precisava para trabalhar e comprou ela; que não desconfiou que com a moto tinha algo errado, pois consultou no aplicativo que baixou e não deu restrição; que não consultou em Órgão oficial e nem sabia disso; (...) que é comum os motoboys comprarem moto sem documentação por ser mais barato; que trabalha de auxiliar de delivery e comprou a moto pai ganhar um dinheiro a mais; que ia ter a oportunidade na mesma empresa que já trabalhava (...).

Registre-se a jurisprudência do colendo STJ no sentido de que, “'
tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo em sua conduta, tampouco da origem lícita do bem.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como
voto
.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica neste caso concreto.

2. A jurisprudência do STJ que é no sentido de que, “'tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022); ônus do qual não se desincumbiu a Defesa.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.